Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600250-37.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS PARECER
CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CONTAS
FINAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E A
TRANSPARÊNCIA.
ABERTURA
EXTEMPORÂNEA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. OMISSÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO FEFC. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
PARA DIMINUIR O VALOR A SER RESTITUÍDO.
[...]
5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal. [...] (Acórdão nº 60304, Relator: Dr. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE: 4/2/2022)
Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a aposição de ressalva quanto ao
atraso na abertura de conta bancária, especialmente porque é responsabilidade do
candidato o estrito cumprimento das normas eleitorais aplicáveis à campanha.
b.2) Da omissão de despesas
A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de campanha, o
artigo 53, inciso I, alínea "g", da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim estabelece:

Num. 44383384 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014825100000043328360
Número do documento: 25021415014825100000043328360
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:28:01
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
A omissão de despesas de campanha é falha de natureza grave na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a
devida transparência.
A sentença do juízo de primeiro grau reconheceu omissão de despesa consubstanciada
na ausência de registro de gasto relativos à propaganda e publicidade na internet, eis que
constatou, nas redes sociais do prestador, a confecção de diversos materiais de
publicidade eleitoral, como vídeos, cards, e até mesmo jingles de campanha com o CNPJ
do candidato.
A respeit

Inteiro teor:
14/02/2025
Número: 0600250-37.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 11/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Prestação de Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação Eleitoral n.º 0600250-
37.2024.6.16.0018 que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.024, do candidato Natã De Paula Oliveira, em que concorreu ao cargo de vereador, com
supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019
e que, em razão da utilização irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
condenou o prestador ao recolhimento do valor de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional, em até cinco
dias da data do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos
17, §§ 2º e 9º e 79, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Decorrido o prazo sem o devido
recolhimento, proceda-se a execução da decisão nos termos do art. 33 da Resolução TSE nº
23.709/2022. (Prestação de contas eleitorais de Natã de Paula Oliveira, candidato a Vereador no
município de Jaguariaíva/PR, pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT nas eleições de 2024.
Julgadas desaprovadas, pois no caso em questão a produção e utilização pelo candidato de
material de propaganda e publicidade em redes sociais, cards, vídeos e jingles, sem o devido
registro da despesa realizada ou da doação estimável em dinheiro referente ao material/serviço
recebido em benefício de sua campanha eleitoral, configura recurso de origem não identificada,
sujeito ao recolhimento do valor respectivo ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019; SUPLENTE).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NATA DE PAULA DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 NATA DE PAULA DE OLIVEIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44383384
14/02/2025
15:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44383384 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014825100000043328360
Número do documento: 25021415014825100000043328360
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:28:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.262

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600250-
37.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 NATA DE PAULA DE OLIVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - OAB/SP445444
RECORRENTE: NATA DE PAULA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - OAB/SP445444
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE QUE ENSEJA APOSIÇÃO DE RESSALVA. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS
DIVERSOS.
IRREGULARIDADE.
VALOR
MÓDICO.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OMISSÃO DE
DESPESA. MATERIAL DE CAMPANHA VEICULADO NAS REDES SOCIAIS DO
CANDIDATO. PRODUÇÃO PRÓPRIA. IRREGULARIDADE AFASTADA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo
da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do candidato ao
cargo de vereador eleito como suplente, no município de Jaguariaíva, relativas às
Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente alegou que: i) o atraso na abertura de conta bancária ocorreu por
negligência da instituição bancária; ii) a doação estimável em dinheiro recebida de
outro candidato se referiu à produção conjunta de propaganda (santinhos); iii) a
propaganda veiculada por meio de suas redes sociais foi produzida pelo próprio
candidato. Requereu, então, a aprovação das contas sem ressalvas.

Num. 44383384 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014825100000043328360
Número do documento: 25021415014825100000043328360
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:28:01
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e pelo
desprovimento, por entender que as irregularidades constatadas na prestação de
contas são suficientes para ensejar a desaprovação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há três questões em discussão: i) saber se o atraso na abertura da conta
bancária compromete a regularidade das contas; ii) saber se é possível repasse de
recursos do FEFC de candidato à majoritária para candidato à proporcional,
pertencentes a partidos distintos, mas coligados para a majoritária; (iii) analisar se a
ausência de registro de gastos com material de campanha veiculado em redes
sociais caracteriza omissão de despesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O atraso na abertura da conta bancária configura impropriedade passível de
ressalva, conforme jurisprudência do TRE-PR (Acórdão nº 60304), e o prestador não
se desincumbiu do ônus de comprovar que a falha não decorreu de sua
responsabilidade.
3.2 Sobre a segunda questão, a Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de
recursos do FEFC entre candidatos ou partidos não pertencentes à mesma legenda
na eleição proporcional, ainda que coligados no pleito majoritário, nos termos do art.
17, §2º e §2º-A.
3.3 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC de candidatos a cargos majoritários para candidatos a cargos
proporcionais seria na hipótese de pertencerem aos mesmos partidos dos
candidatos majoritários.
3.4 No caso dos autos, a doação estimável de R$ 880,80, oriunda de recursos do
FEFC, foi realizada pela candidata à prefeita, filiada ao Partido Progressista - PP, ao
recorrente, filiado ao Partido Democrático Trabalhista - PDT. Embora os partidos
estejam coligados para a eleição majoritária, a vedação se aplica ainda que se trate
de material de campanha conjunto, porque os candidatos são filiados a agremiações
diversas.
3.5 Outrossim, constatou-se omissão de despesa relativa à produção de material de
propaganda eleitoral veiculada por meio das redes sociais do prestador, o qual
justificou que o material foi produzido pelo próprio candidato mediante utilização de
recursos disponíveis nas redes sociais.
3.6 O art. 53, inciso I, alínea "g", da Resolução TSE nº 23.607/2019, exige a
declaração de todas as despesas de campanha. Contudo, considerando a
movimentação financeira módica realizada pelo recorrente, é plausível a justificativa
de que o material digital de campanha, publicado em suas redes sociais, foi por ele
produzido. Atualmente, há inúmeros aplicativos gratuitos que oferecem diversos

Num. 44383384 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014825100000043328360
Número do documento: 25021415014825100000043328360
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:28:01
recursos como modelos, fotos, vídeos, elementos gráficos e faixas de áudio que
podem ser utilizados para criação de designs, a exemplo do software
"Canvas". Irregularidade afastada.
3.7 Há que se concluir, portanto, pela aprovação das contas com ressalvas,
mantendo-se a determinação de recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para aprovar com
ressalvas as contas do candidato, mantendo-se a determinação de recolhimento de
R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "1. A doação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC de candidato a majoritária para candidatos
proporcionais de partidos diversos, mesmo coligados para pleito majoritário, constitui
irregularidade e enseja o recolhimento ao Tesouro Nacional. 2. A ausência de
declaração de gastos com produção de material de campanha pode ser afastada em
face de justificativa plausível, quando evidenciado o baixo custo da campanha e a
ausência de elementos concretos que configurem omissão de despesas."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 8º, §1º, I; art. 17, §2º, §2º-A, §9º; art. 53, inciso
I, alínea "g".
Constituição Federal, art. 17, §1º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, REsp nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 02/08/2023.
TRE-PR, Acórdão nº 60304, Rel. Dr. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral,
DJE 04/02/2022.
TRE-PR, Prestação de Contas nº 060305755, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44383384 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014825100000043328360
Número do documento: 25021415014825100000043328360
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:28:01

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Natã de Paula de Oliveira em face da sentença
proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do
candidato ao cargo de Vereador eleito como suplente, no município de
Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 880,80 ao
Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44282745), o recorrente alegou que: a) o atraso na abertura
de conta bancária ocorreu por negligência da instituição bancária; b) a doação estimável
em dinheiro recebida de outro candidato se refere à produção de santinhos em conjunto
(propaganda casada) de modo que não houve desvirtuamento dos objetos relativos às
despesas com recursos do FEFC; c) em relação à ausência de registro e comprovação de
atividades de militância e mobilização de rua, argumentou que a distribuição de materiais
eleitorais foi feita pelo próprio candidato; d) a propaganda veiculada por meio de redes
sociais também foi produzida pelo candidato, eis que as redes sociais disponibilizam
ferramentas gratuitas para criação de conteúdo. Requereu a reforma da sentença
recorrida para aprovar as suas contas de campanha sem qualquer ressalva.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44290589) manifestou-se pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, pelo desprovimento por entender que as irregularidades constatadas
na prestação de contas são suficientes para ensejar a desaprovação.
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da pretensão recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Pertinente a análise individualizada de cada irregularidade objeto da irresignação recursal.
b.1) Do atraso na abertura de conta bancária

Num. 44383384 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014825100000043328360
Número do documento: 25021415014825100000043328360
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:28:01
A propósito do prazo para abertura de conta bancária, o artigo 8º, §1º, inciso I, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, prevê:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central
do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução. § 1º A conta
bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento bancário ou por
meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão
do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
No caso em análise, o parecer conclusivo indicou que a prestadora procedeu à abertura
da conta bancária em 21/8/2024, 13 dias após a concessão do CNPJ de campanha pela
Receita Federal, configurando um atraso de 3 dias.
Em sede recursal, o prestador aduziu que o atraso na abertura de conta bancária ocorreu
por negligência da instituição bancária.
Não obstante a alegação do recorrente, não há nos autos qualquer demonstração que
exclua a sua responsabilidade, de sorte que deve ser mantida a sentença que entendeu
pela aposição de ressalva em relação a esta falha.
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Regional:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS PARECER
CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CONTAS
FINAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E A
TRANSPARÊNCIA.
ABERTURA
EXTEMPORÂNEA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. OMISSÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO FEFC. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
PARA DIMINUIR O VALOR A SER RESTITUÍDO.
[...]
5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal. [...] (Acórdão nº 60304, Relator: Dr. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE: 4/2/2022)
Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a aposição de ressalva quanto ao
atraso na abertura de conta bancária, especialmente porque é responsabilidade do
candidato o estrito cumprimento das normas eleitorais aplicáveis à campanha.
b.2) Da omissão de despesas
A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de campanha, o
artigo 53, inciso I, alínea "g", da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim estabelece:

Num. 44383384 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014825100000043328360
Número do documento: 25021415014825100000043328360
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:28:01
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
A omissão de despesas de campanha é falha de natureza grave na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a
devida transparência.
A sentença do juízo de primeiro grau reconheceu omissão de despesa consubstanciada
na ausência de registro de gasto relativos à propaganda e publicidade na internet, eis que
constatou, nas redes sociais do prestador, a confecção de diversos materiais de
publicidade eleitoral, como vídeos, cards, e até mesmo jingles de campanha com o CNPJ
do candidato.
A respeito dessa irregularidade, o recorrente argumentou que o material de campanha foi
produzido por ele próprio, mediante utilização das ferramentas gratuitas disponibilizadas
pelas redes sociais para criação de conteúdo.
Em que pese o parecer conclusivo ter apontado que o mencionado material de campanha
possui, aparentemente, características de produção profissional, não se pode
desconsiderar que há aplicativos que oferecem recursos que viabilizam a produção de
diversos materiais publicitários com alta qualidade.
Outrossim, deve-se ponderar que a candidato realizou gastos módicos em sua campanha,
eis que arrecadou somente o valor de R$ 880,80, conforme parecer técnico conclusivo, e
recebeu apenas 340 votos, tendo sido eleito como suplente ao cargo de vereador no
município de Jaguariaíva.
Como o candidato não registrou recebimento de recursos e despesas elevados em sua
prestação de contas, é plausível a justificativa de que o material de campanha veiculado
em suas redes sociais foi por ele produzido.
Desse modo, entendo que não há que se falar em omissão de despesas, de sorte que
deve ser afastada essa irregularidade.
b.3) Do recebimento de doação estimável proveniente de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC efetuada por candidato à
majoritária filiado em partido diverso
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na

Num. 44383384 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014825100000043328360
Número do documento: 25021415014825100000043328360
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:28:01
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/federados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada a
lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o
equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais,
alterando a redação do art. 17, §1º, da Constituição Federal.
Diante dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 deve ser no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à mesma
legenda.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria na

Num. 44383384 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014825100000043328360
Número do documento: 25021415014825100000043328360
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:28:01
hipótese de pertencerem ao mesmo partido político. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC.
VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)

Num. 44383384 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014825100000043328360
Número do documento: 25021415014825100000043328360
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:28:01
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e
dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
Na hipótese dos autos, o recorrente, filiado ao Partido Democrático Trabalhista - PDT,
recebeu doação estimável em dinheiro, no montante de R$ 880,80 oriunda de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC recebidos pela candidata à
prefeita, Alcione Lemos, filiada ao Partido Progressista - PP.
A mencionada doação, ainda que estimável em dinheiro, é oriunda de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, e foi realizada e recebida por
candidatas que não pertencem à mesma legenda, o que configura irregularidade diante da
vedação pela legislação eleitoral de doação de recursos a candidatos proporcionais
pertencentes à legenda diversa, ainda que as agremiações estejam coligadas para
eleição majoritária.
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos das
candidatas, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC feita pela candidata ao cargo de prefeita, Alcione Lemos, à candidata
ao cargo de vereadora, filiada em partido diverso, configura irregularidade, a qual enseja o
recebimento de recursos de fonte vedada, sendo devido o recolhimento do valor
correspondente a R$ 880,80 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e
§9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Importante mencionar que o repasse é vedado ainda que se trate de material conjunto de
campanha, nos termos do entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. PROVIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DE APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
MULTA REDUZIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso interposto visa à reforma de sentença que julgou aprovadas com ressalvas
as contas de campanha do recorrente, determinando a devolução de valores ao Tesouro
Nacional e aplicação de multa em razão de três irregularidades apontadas:
a) doações estimáveis de material de campanha, custeadas com recursos do FEFC, a
candidatos de partidos diversos;
b) recebimento de doação financeira em espécie, de valor superior ao limite permitido,
sem uso de transferência bancária ou cheque cruzado;
c) extrapolação do limite de autofinanciamento da campanha.

Num. 44383384 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014825100000043328360
Número do documento: 25021415014825100000043328360
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:28:01
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
a) se é válida a doação de material de campanha, adquirida com recursos do FEFC,
a candidato de partido diverso;
b) se a doação financeira em espécie, superior ao limite estabelecido, é regular ante a
identificação do doador;
c) se a multa aplicada pela extrapolação do limite de autofinanciamento foi corretamente
fixada no patamar máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre a doação de recursos do FEFC:

a) O §2º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do
FEFC a candidatos de partidos não coligados;
b) A vedação foi reafirmada pelo STF na ADI 7214 e pelo TSE, consolidando que a
formação de coligações nas eleições proporcionais foi extinta pela EC nº 97/2017,
vedando repasses entre partidos não coligados.

[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a multa para R$ 700,74,
mantendo-se a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento:
"a) A transferência de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não coligados
constitui irregularidade grave.
[...]
RECURSO ELEITORAL nº060044430, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024.

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. FONTE VEDADA. CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Cuida-se de recurso interposto por candidato referente às Eleições de 2024, contra
sentença do Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que desaprovou suas

Num. 44383384 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014825100000043328360
Número do documento: 25021415014825100000043328360
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:28:01
contas de campanha e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$
18.000,00, oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), por
irregularidade no repasse de recursos de fonte vedada.
Em suas razões recursais, o candidato sustenta a legalidade do repasse por candidata
de partido coligado na eleição majoritária, alegando destinação conjunta do material
de campanha para benefício mútuo.
O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral foi pelo desprovimento do recurso, com
fundamento na configuração de fonte vedada de recursos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o repasse de recursos do FEFC por
candidata de partido coligado na majoritária, mas diverso do beneficiário,
caracteriza irregularidade; (ii) saber se o percentual da irregularidade impede a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos diversos está
prevista no art. 17, §2º, I e II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com fundamento na EC
nº 97/2017, que proíbe coligações em eleições proporcionais.
O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº
7214/DF vedou repasses entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados para
o pleito majoritário, visando evitar burla às restrições constitucionais.
O repasse realizado pela candidata do Partido União Brasil para o recorrente,
filiado ao Movimento Democrático Brasileiro, não possui amparo legal e caracteriza
recurso de fonte vedada.
A jurisprudência do TSE confirma a irregularidade do repasse, com determinação de
restituição dos valores ao Tesouro Nacional, mesmo em casos de percentual elevado em
relação ao total da campanha (AgR-REspEl nº 0600474-07/BA e AgR-REspEl nº
060179762).
A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade é afastada, pois a
irregularidade representou 37,35% dos recursos da campanha, comprometendo a lisura
da prestação de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor irregularmente recebido.
Tese de julgamento: &ldquo;O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos, mesmo coligados para
eleições majoritárias, configura aplicação irregular e caracteriza recurso de fonte vedada,
ensejando a desaprovação das contas e o recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional.;
[...]

Num. 44383384 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014825100000043328360
Número do documento: 25021415014825100000043328360
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:28:01
RECURSO ELEITORAL nº060041159, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024.
O valor da irregularidade, correspondente a R$ 880,80, possibilita a aprovação das contas
com ressalvas, mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
conforme precedentes desta Corte Eleitoral. Observe-se:
ELEIÇÕES 2024.DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
TRANSFERÊNCIA
DE
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC).
PARTIDOS
COLIGADOS
NA
MAJORITÁRIA. IRREGULARIDADE. PROVIMENTO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por candidato eleito ao cargo de vereador nas Eleições
Municipais de 2024 contra sentença do Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã/PR, que
desaprovou suas contas de campanha.
2. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na irregularidade do repasse de recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) por candidato à
majoritária filiado a partido diverso do recorrente, ainda que coligados.
3. A parte recorrente sustentou: (i) inexistência de vedação expressa ao repasse de
recursos entre partidos coligados na disputa majoritária; (ii) aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, diante da irrelevância da quantia; e (iii) ausência de
irregularidade configurada.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, com base na
jurisprudência consolidada pelo TSE e STF, que veda repasses de recursos do FEFC
entre partidos não coligados na proporcional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade do repasse de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos
distintos, ainda que coligados na eleição majoritária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os arts. 17, §1º e §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, vedam o repasse de
recursos do FEFC por partidos ou candidatos a legendas não coligadas, inclusive na
proporcional.
7. A jurisprudência do STF, em especial a ADI nº 7214/DF, consolidou o entendimento de
que, mesmo entre partidos coligados na majoritária, é irregular o repasse de recursos
públicos para candidatos de outra legenda na proporcional, em observância à vedação
de coligações nas eleições proporcionais estabelecida pela Emenda Constitucional nº
97/2017.
8. O entendimento foi reforçado por precedentes recentes do TSE, que determinam a
devolução de valores ao Tesouro Nacional, considerando tais repasses irregulares.

Num. 44383384 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014825100000043328360
Número do documento: 25021415014825100000043328360
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:28:01
9. No caso concreto, a irregularidade identificada, valor abaixo de R$ 1.064,00, pode ser
considerada de pequena relevância financeira, sendo cabível a aprovação das contas
com ressalvas, alinhada à jurisprudência que aplica os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade em valores diminutos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido para reformar a sentença e aprovar com ressalvas as contas do
recorrente, referente às Eleições Municipais de 2024.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos, ainda que
coligados na eleição majoritária. Valores diminutos podem ensejar a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, resultando na aprovação das contas com
ressalvas."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §1º e §2º.
Constituição Federal, art. 17, §1º, com redação da EC nº 97/2017.
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 74, II.
Jurisprudência relevante citada
STF, ADI nº 7214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 05/10/2022.
TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, Rel. Min. Sergio Banhos, DJe 15/09/2022.
TSE, AgR-AREspE nº 060116265/GO, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJe 03/09/2024.
TSE, PCE nº 060057423/PR, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJe 06/09/2024.
RECURSO ELEITORAL nº060048087, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 07/02/2025.
Há que se concluir, portanto, pela aprovação das contas com ressalva, mantendo-se a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional, no valor de R$ 880,80.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PARCIAL
PROVIMENTO para aprovar com ressalva as contas de Natã de Paula de Oliveira,
candidato eleito como suplente ao cargo de vereador do município de Jaguariaíva, nas
Eleições de 2024, mantendo-se o recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

Num. 44383384 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014825100000043328360
Número do documento: 25021415014825100000043328360
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:28:01

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600250-
37.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 NATA DE PAULA DE OLIVEIRA VEREADOR, NATA
DE PAULA DE OLIVEIRA - Advogada dos RECORRENTES: ISABELE CRISTINA DA SILVA
MACHADO - SP445444 - RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes
Denz. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.02.2025